Tribunal: STF
Processo: RE 111768
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-05
Data de publicação: 1987-05-05

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL NÃO
PREQUESTIONADA NO ARESTO RECORRIDO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
ACOLHIDA QUANTO AO CALCULO DOS JUROS COMPENSATORIOS. PROVIMENTO
EM PARTE DO RECURSO, PARA QUE OS  JUROS COMPENSATORIOS DE 12% AO
ANO SEJAM CALCULADOS A PARTIR DO APOSSAMENTO DO IMÓVEL, TOMANDO-SE
POR BASE O VALOR DE ENTÃO, ALÉM DE SE APLICAR RETROATIVAMENTE OS
INDICES DA CORREÇÃO MONETÁRIA.